Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724469-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIELLA GOMES SANTANA REU: MARCIO SOARES SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por DANIELLA GOMES SANTANA, com apoio no art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), visando desconstituir a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, Dr. Marco Antônio da Costa, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos proposta contra MÁRCIO SOARES SANTANA, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, face a quitação dada pela credora. Em sua petição inicial, defende a autora, em singela síntese, que o d. Juízo sentenciante partiu de premissa equivocada, eis que não há nos autos nenhuma informação da parte credora no sentido de ter dado plena quitação da dívida exequenda. É o relato do essencial. Preliminarmente, em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifico que a argumentação deduzida c/c documentos colacionados fazem prova inequívoca de fazer jus ao benefício vindicado. Presente tal contexto, à míngua de outras alegações e de provas aptas a afastar a presunção relativa que favorece a parte autora, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Sem prejuízo, comunique-se ao d. Juízo prolator da r. sentença rescindenda. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator